Tribunal: TJDFT
Processo: 0733951-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733951-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, IVANETE OLIVEIRA DA SILVA LINHARES APELADO: IVANETE OLIVEIRA DA SILVA LINHARES, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP e por IVANETE OLIVEIRA DA SILVA LINHARES contra a sentença de ID 28438428, da 14a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento movida por esta em desfavor daquelas, rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés ao pagamento solidário do valor de R$ 60.000,00, atualizado pelo INPC, desde a data do aporte de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 25/02/2020. Em suas razões (ID 28438438), as requeridas repisam os argumentos aduzidos na contestação. Por sua vez, a requerente (ID 28438465) defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à causa, bem como a configuração de dano moral indenizável. É o relato. Decido. Do recurso das rés. Não conhecimento. Deserção. Consoante exposto na decisão de ID 28656362, a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, nos termos da Súmula 481/STJ. Ante o requerimento do benefício, concedi prazo às recorrentes para colacionar documentos capazes de demonstrar a alegada incapacidade econômica ou recolher o preparo, sob pena de deserção. As apelantes, todavia, juntaram o comprovante de pagamento das custas recursais após o prazo assinalado no decisum e desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente (ID 29283090). Conforme disposto no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifo nosso). Ocorre que, tal como previsto no dispositivo supramencionado, o recolhimento do preparo, porquanto comprovado extemporaneamente, deveria ter sido realizado em dobro – o que não ocorreu –, sob pena de deserção. Registre-se que o dever de recolher em dobro o preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, pois decorre diretamente da ausência de comprovação oportuna, como no caso dos autos. Desse modo, a hipótese atrai a incidência do §5o do mesmo artigo, segundo o qual “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Diante do exposto, não estando comprovado o pagamento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação das requeridas, em face da sua manifesta inadmissibilidade. Do recurso da autora. Compulsando as razões recursais da requerente, denota-se abarcar tema admitido pela Câmara de Uniformização para processamento como Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n.o 0740629-08.2020.8.07.0000), qual seja: Questão Submetida a Julgamento: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". No referido incidente, a eminente Relatora, Desembargadora Leila Arlanch, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste Tribunal de Justiça que tenham por objeto o assunto, nos termos art. 982 do Código de Processo Civil. Desse modo, como a controvérsia em análise guarda relação direta com a hipótese descrita no IRDR 20 – mais especificamente, no item a) –, determino o sobrestamento do feito, com fulcro no art. 313, IV, do CPC, até o julgamento do incidente. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator